Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-14.2013.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000404-14.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (ADVOGADO), CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO - CPF: 326.020.571-34 (EMBARGANTE), NILO SANTIAGO VIANA - CPF: 061.757.401-49 (EMBARGANTE), JULIETA DE SOUZA VIANA - CPF: 090.759.921-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILO SANTIAGO VIANA - CPF: 061.757.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETA DE SOUZA VIANA - CPF: 090.759.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000404-14.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. RETENÇÃO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que manteve decisão de primeira instância determinando a retenção, em juízo, do valor referente a indenização por desapropriação, até que se esclareça a titularidade do imóvel. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à inexistência de litígio envolvendo o imóvel, sustentando que a controvérsia referida diz respeito a outro bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento relevante sobre a inexistência de controvérsia dominial quanto ao imóvel desapropriado, o que inviabilizaria a retenção da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão do espólio do alegado titular anterior no polo passivo da ação, por requerimento do próprio Estado de Mato Grosso, evidencia a controvérsia dominial e legitima a retenção da indenização conforme dispõe o art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

4. A jurisprudência reconhece que a ação de desapropriação não se presta à discussão da titularidade, devendo a indenização permanecer em juízo quando não demonstrado de forma inequívoca o domínio do expropriado.

5. A rejeição dos embargos fundamenta-se na inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, e na inadequação da via eleita para rediscussão do mérito da causa.

6. Em relação ao pré-questionamento, a matéria foi suficientemente analisada, permitindo eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de dúvida fundada quanto à titularidade do imóvel expropriado justifica a retenção judicial da indenização até que a questão dominial seja resolvida em demanda própria.

Não há omissão no acórdão quando este enfrenta, de forma fundamentada, os argumentos centrais da controvérsia.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já decidido.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.025; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 34, parágrafo único.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000404-14.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Alves de Melo e Cristhyane Gahyva Figueiredo de Melo contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo sentença que determinou a retenção da indenização decorrente de desapropriação, no valor de R$ 13.612,79, em depósito judicial, até definição quanto à titularidade do imóvel desapropriado.

Os embargantes alegam que a decisão colegiada incorreu em omissão relevante, ao deixar de apreciar argumento essencial para o deslinde da controvérsia. Sustentam que a ação anulatória e reivindicatória mencionada no voto condutor do acórdão refere-se a imóvel diverso daquele desapropriado, não havendo, portanto, qualquer controvérsia jurídica ou dúvida fundada sobre a titularidade do bem objeto da expropriação, registrado sob a matrícula nº 21.725 do 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT.

Os embargantes afirmam que, conforme documentos constantes dos autos (especialmente Id. 184004331 – págs. 82/94), está devidamente comprovada a titularidade dominial do imóvel por eles exercida, não existindo qualquer anotação judicial ou restrição lançada na matrícula mencionada que evidencie litígio, ônus ou gravame impeditivo do levantamento da indenização. Ressaltam que, a ação judicial referida pela Câmara diz respeito ao imóvel de matrícula nº 51.085 ou 53.315, e não à área desapropriada, o que tornaria indevida a retenção da verba indenizatória.

Ainda, sustentam que, a omissão na apreciação desses argumentos implica violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por deixar de enfrentar fundamentos relevantes aptos a infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, além de configurar hipótese típica de cabimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, a fim de que a Primeira Câmara se manifeste expressamente sobre a existência ou não de litígio envolvendo o imóvel de matrícula nº 21.725, e sobre os dispositivos legais indicados (arts. 373, I, 489, §1º, IV, do CPC; art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41; e art. 5º, XXIV, da CF), com o intuito de viabilizar o necessário prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000404-14.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Alves de Melo e Cristhyane Gahyva Figueiredo de Melo contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes, mantendo a decisão monocrática que havia rejeitado a apelação e, por conseguinte, ratificado a sentença que julgou procedente a ação de desapropriação movida pelo Estado de Mato Grosso, com determinação de que a indenização permaneça em juízo até definição quanto à titularidade do imóvel.

A parte embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão incorreu em omissão relevante, ao não enfrentar tese jurídica essencial: a de que não há controvérsia sobre o domínio do imóvel desapropriado, uma vez que a matrícula nº 21.725, objeto da expropriação, não é mencionada na ação reivindicatória proposta por terceiros.

Alegam que, a referida ação diz respeito a imóvel de matrícula distinta e, portanto, não haveria “dúvida fundada” a justificar a retenção da indenização, nos termos do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Contudo, não assiste razão aos embargantes.

Como se extrai dos autos, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia jurídica apresentada, concluindo pela existência de dúvida fundada acerca da titularidade do imóvel, com base em manifestação expressa do terceiro interessado, Nilo Santiago Viana, que compareceu ao feito e afirmou ser herdeiro de antigos titulares dominiais, requerendo a suspensão da ação, sob alegação de que a área pertenceria à sua família.

Tal alegação resultou em manifestação do próprio Estado de Mato Grosso, que, diante da dúvida, requereu a inclusão do espólio dos referidos terceiros no polo passivo e, ao mesmo tempo, se opôs ao levantamento da indenização pelos embargantes, reforçando a percepção de controvérsia relevante sobre a propriedade do bem.

Esses elementos foram integralmente considerados no julgamento colegiado, que concluiu corretamente que a ação de desapropriação não é via adequada para discutir domínio, restringindo-se à verificação da justa indenização, conforme ampla e reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Reafirmou-se, inclusive, que, na ausência de prova inequívoca da titularidade, o montante indenizatório deve permanecer depositado em juízo até que a questão dominial seja dirimida em demanda própria, exatamente como dispõe o art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Portanto, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025